Tribunal: CARF
Processo: 10166.729252/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729252/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.641 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
TUDORS CROSSFIT E LANCHONETE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO INEXISTENTE. REVISÃO DE OFÍCIO
Demonstrado via procedimento de revisão de ofício que os débitos os quais
ensejaram a exclusão do contribuinte do regime simplificado seriam
inexistente, há de ser garantida a sua manutenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”):
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE no 3121988, de 31.08.2018, de exclusão
do Simples Nacional a partir de 01.01.2019:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729252/2018-12
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.641 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729252/2018-12

2 O ADE relaciona os débitos que deram causa à exclusão:

3 O interessado tomou ciência do ADE em 12.09.2018:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.641 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729252/2018-12

4 Em petição protocolada em 27.09.2018 (e-fls.2/3), com a qual vieram os documentos
de fls.4/15, o interessado diz que discorda dos 2 (dois) débitos previdenciários:

5 A DRF proferiu despacho às e-fls.31/32:

6 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB, de fls.30/55.
Em sessão de 19/06/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a defesa do
contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 60/62 do e-processo):
12 O interessado tomou ciência do ADE em 12.09.2018 (nosso item 3).
13 Desse modo, para permanecer no Simples Nacional, o interessado deveria ter
regularizado, até 13.10.2018, os débitos que deram causa ao ADE.
14 Os débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União-DAU – Debcads -
não foram regularizados dentro do sobredito prazo legal (e-fls.33):
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.641 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729252/2018-12

15 O interessado alega apenas que discorda dos 2 (dois) sobreditos Debcads (nosso item
4).
16 O interessado não junta qualquer prova de regularização dos ditos débitos.
17 A inscrição em Dívida Ativa da União-DAU está a cargo da Procuradoria- Geral da
Fazenda Nacional (PGFN). À PGFN compete, além da inscrição, a definição do rol de
devedores, a cobrança, o parcelamento, a execução, o ajuizamento e todos os demais
assuntos à dívida inscrita relacionados.
18 A PGFN mantém sistema próprio - Dívida -, que reúne as ocorrências ligadas ao
débito previdenciário inscrito
19 Em Despacho de 06.11.2018, a DRF informa que os débitos previdenciários estão
em cobrança na PGFN (nosso item 5).
20 De fato, as sobreditas dívidas foram inscritas em DAU em 27.10.2018 (efls. 34/36).
21 Não há histórico de que, desde então, tenham sido parceladas ou pagas.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que os débitos objeto das duas DBCAD’s origem da presente exclusão seriam
indevidos. Em suas próprias palavras (fls. 70/71 do e-processo):
Sobre o assunto, vale apontar que desde a impugnação interposta, a recorrente insurge-
se contra o débito lançado em seu desfavor, exatamente pelo fato do mesmo não ser
devido, diante de erro na apuração das contribuições previdenciárias em GFIP, pois as
mesmas foram apuradas em conformidade com as alíquotas e valores previstos no
Anexo IV da LC 123/06, quando, em verdade deveriam ter sido apuradas com base no
Anexo V, o que gerou um crédito em favor da recorrente.
Tais correções foram devidamente realizadas, excluindo-se as informações dos valores
declarados e, por consequência, retransmitindo-se as GFIP~s de acordo com o anexo
correto. Tal equívoco fora objeto de correção, ainda, à época da cientificação do ADE.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.641 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729252/2018-12

Simultaneamente, foram feitas as compensações devidas, inclusive, a relativa as
competências 06/2017 e 07/2017, que compõem os DEBCAd's que geraram a exclusão
da recorrente do SIMPLES NACIONAL, tendo sido, inclusive, solicitada a baixa dos
débitos.
Imperioso ressaltar que todo o procedimento supra fora realizado através do processo
administrativo n. 10010.029943/1218-68, que tramita nesta Secretaria da Receita
Federal do Brasil em Brasília-DF.
Desta feita, não existe o débito que gerou o ADE de exclusão da recorrente do
SIMPLES NACIONAL, devendo ser o mesmo tornado sem efeito por decisão deste Eg.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/07/2019 (fls. 64 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/07/2019 (fls. 66 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional, por meio do ADE no 3121988, cuja ciência ocorreu em 12/09/2018, em razão da
existência das seguintes pendências fiscais (fls. 33 do e-processo):
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.641 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729252/2018-12

Em consulta ao sistema da PGFN, o acórdão recorrido identificou que os referidos
débitos teriam sido inscritos em Dívida Ativa da União (“DAU”) em 27/10/2018, situação na
qual permanecia pelo menos até a data de 07/06/2019, quando da realização da consulta.
No bojo do seu recurso voluntário o contribuinte explica então que tais débitos
decorreriam de erro na apuração das contribuições previdenciárias em GFIP, as quais todavia
teriam sido retificadas para fazer constar os valores realmente devidos.
Informa ainda que teria inclusive feito um pedido de revisão para que os débitos
fossem declarados indevidos e portanto excluídos dos sistemas de controle.
Com efeito, conforme se verifica dos sistemas de informação, o pedido de revisão
já fora devidamente analisado, de modo o débito até mesmo já fora baixado, razão pela qual é
imperioso reconhecer que os mesmos sequer seria existentes e hábeis a motivar a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.641 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729252/2018-12

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital